Tribunal: TJSP
Processo: 1116936-58.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DANOS MATERIAIS – Reembolso de despesas médicas – Autora portadora de hipertrofia mamária – Indicação médica para procedimento de mamoplastia redutora – Negativa da operadora – Alegação de exclusão contratual, por não estar inserido o procedimento no rol da ANS – Autora que arcou com as despesas da cirurgia – Impossibilidade da negativa – Direito do consumidor ao

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DANOS MATERIAIS – Reembolso de despesas médicas – Autora portadora de hipertrofia mamária – Indicação médica para procedimento de mamoplastia redutora – Negativa da operadora – Alegação de exclusão contratual, por não estar inserido o procedimento no rol da ANS – Autora que arcou com as despesas da cirurgia – Impossibilidade da negativa – Direito do consumidor ao fornecimento do que indicado pelo médico assistente, pena de supressão do próprio tratamento assegurado pelo contrato, que não exclui expressamente o tratamento da moléstia da autora – Abusividade reconhecida, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem (Súmulas no 96 e 102, do TJSP) – Precedentes – Autora que faz jus ao reembolso integral das despesas médico-hospitalares, vez que não restou comprovado que o hospital e médico não fazem parte da rede credenciada – Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.